Tribunal: STF
Processo: RE 91591
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE TAMBÉM SOBRE A MULTA FISCAL, E NÃO
SOMENTE SOBRE O TRIBUTO. JURISPRUDÊNCIA FIRME DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, A PARTIR DO JULGAMENTO DO RE 82.616, PLENÁRIO, 10.06.77.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.